Tribunal: TJSP
Processo: 2031516-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 125, II, DO CPC – DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031516-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é agravante
SUPERMERCADO BEIRA RIO PANORAMA LTDA, são agravados
ADEMILÇO DE OLIVEIRA e ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
cassar a decisão que deferiu a denunciação da lide ao agravante, prosseguindo-se o
feito como de direito.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.251
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031516-09.2020.8.26.0000
COMARCA: PANORAMA
AGRAVANTE: SUPERMERCADO BEIRA RIO PANORAMA LTDA.
AGRAVADA: ELEKTRO REDES S.A.
PROCESSO CIVIL
DENUNCIAÇÃO DA LIDE

HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 125,
II, DO CPC
DEFERIMENTO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Supermercado Beira Rio Panorama Ltda. contra a r. decisão copiada a
fls. 115, proferida nos autos da ação de indenização movida por Ademilço
de Oliveira em face da Elektro Redes S.A., que acolheu a denunciação da
lide formulada pela ré.
O agravante busca reforma, sustentando em suma que a
hipótese não é de denunciação da lide.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso (fls. 156), a agravada
respondeu.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, pois de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colecionado por Theotonio
Negrão e outros em nota 10 ao art. 125 do C.P.C. (47a edição), “Se o
denunciante intenta eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso,
atribuindo-a com exclusividade a terceiro, não há como dizer-se situada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espécie na esfera da influência do art. 70, III, do CPC, de modo a admitir-
se a denunciação da lide, por isso que, em tal hipótese, não se divisa o
direito de regresso, decorrente de lei ou do contrato”.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão que deferiu a denunciação da lide ao agravante,
prosseguindo-se o feito como de direito.
RICARDO FEITOSA
RELATOR